Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-02.2016.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001321-02.2016.8.14.0501

APELANTE: PAULO DE TARSO MORAIS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001321-02.2016.8.14.0501

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO DE TARSO MORAIS BARROS (ADVOGADO: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADO DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. JURADOS OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA
PENA.
A decisão dos jurados é soberana, conforme o disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CR/88. Somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, caso contrário deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua soberana função constitucional. Existência de farto lastro probatório capaz de manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença. Pena demasiadamente elevada diante da presença de tão somente duas circunstâncias valoradas negativamente.
Redimensionamento da pena base. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001321-02.2016.8.14.0501

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO DE TARSO MORAIS BARROS (ADVOGADO: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADO DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
PAULO DE TARSO MORAIS BARROS, irresignado com os termos da r. decisão do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, tendo o MM. Juízo de Direito da Comarca de Mosqueiro fixado a pena de 22 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que
“(...)
no dia 21 de fevereiro de 2016, aproximadamente à 01:30 horas, os ora denunciados que encontravam-se de serviço na viatura VTR BPM/2502 pelo Bairro do Murubira, ocasião em que próximo a Ponte do Rio Murubira abordaram a vítima vez que o segundo denunciado "PAULO" afirmara que a vítima era conhecida na área por prática de crimes. Que neste instante os Réus desceram da viatura e passaram a agredir a vítima para que essa confessasse o cometimento de algum crime, e ante a negativa, a mesma foi colocada no interior do xadrez da viatura, quando o veículo seguiu para o Ramal Caruaru. Uma vez no Ramal acima citado, o segundo denunciado "PAULO" retirou a vítima do xadrez da VTR, e caminhou com a mesma aproximadamente uns 10 (dez) metros, e após, ordenou que esta se sentasse, para em seguida deflagrar 02 (dois) disparos com arma de fogo, produzindo as lesões descritas no laudo anexo, levando a vítima a óbito.
(...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 28 de março de 2016, id-5842413.

Aduz o Apelante PAULO DE TARSO que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos. Afirma que os depoimentos das testemunhas se mostram contraditórios. Informa que os peritos não puderam precisar a recenticidade dos disparos pelas armas periciadas. Aponta erro na aplicação da pena, requerendo sua revisão, alegando que não foram observadas as peculiaridades de cada indivíduo. Requer a anulação do julgamento.

Contrarrazões do Ministério Público, id-5842571, pelo desprovimento.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de ser redimensionada a pena diante da ausência de fundamentação adequada.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0001321-02.2016.8.14.0501

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO DE TARSO MORAIS BARROS (ADVOGADO: JOAQUIM JOSÉ DE FREITAS NETO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADO DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
PAULO DE TARSO MORAIS BARROS, em face de decisão do Conselho de Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, tendo o MM. Juízo de Direito da Comarca de Mosqueiro fixado a pena de 22 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos. Afirma que os depoimentos das testemunhas se mostram contraditórios. Informa que os peritos não puderam precisar a recenticidade dos disparos pelas armas periciadas. Aponta erro na aplicação da pena, requerendo sua revisão. Requer, enfim, a anulação do julgamento.

A autoria e materialidade do delito em comento restaram comprovadas nos autos. O laudo pericial e os testemunhos colhidos em juízo se mostram suficientes para a condenação.

A testemunha GRAZIELA TRINDADE FAVACHO afirmou, id-5842488, que:
“(...) no dia do fato, sábado, estava na PA com sua irmã SAMILLY e a vítima ANDERSON e que quando saíram do bar foram comprar cigarro para a vítima e quando saíram viram a viatura da polícia que parou e começaram a bater nele lá; que anotou a placa da viatura; ele falou que não ia entrar, mas que jogaram ele só de cueca no porta-malas e a vítima sumiu desde então; que tinham três policiais na viatura; que não sabe se ele era envolvido com crimes; que ele era seu amigo; (...).” (sic)

A testemunha SAMILLY FERNANDA SOARES afirmou, id-5842489, que: “(...) estava com a vítima e com GRAZIELLY e que Anderson pediu que fossem comprar cigarros; que estavam na PA; que quando desceu já estavam batendo nele e o deixaram só de cuecas; que jogaram ele dentro da viatura; que eram três policiais; (...).”

A testemunha ADALTON GOMES REZENDE afirmou que:
“(...) teve informações de que a abordagem foi próxima à ponte de Outeiro; que seu irmão, a vítima, não queria entrar na viatura mas foi colocado ‘na marra’; (...).”

A testemunha PM ELTON RIBEIRO DOS SANTOS afirmou que: “(...) estava como oficial de dia na data dos fatos; que fiscalizava o serviço; (...) que tomou conhecimento de que uma pessoa havia desaparecido naquela madrugada na segunda-feira e viu os familiares da vítima no quartel; que soube que na sexta à noite a vítima havia sido abordada por uma viatura e desaparecido; que posteriormente soube que o corpo havia aparecido; que os policiais usam arma .40; que as armas são levadas para casa com os policiais militares; que não foi repassada qualquer alteração no plantão naquele dia; que o corpo da vítima foi encontrado no ramal do Caruaru; (...).”

A testemunha PM IRIS LUIZ DA COSTA SOUZA afirmou, id-5842499, que: “(...) está lotado no Mosqueiro desde fevereiro; a acusação não é verdadeira; que teve uma reunião e o oficial do dia determinou que fosse saturada toda a área em virtude de denúncias de que havia um casal assaltando nas proximidades do aeroporto; que foram atrás dessa informação e falaram que a dupla havia fugido para as áreas da PA; que não teve contato com a pessoa que morreu; que não teve essa situação de abordagem naquela noite; que confessou na polícia porque o delegado o chamou e disse que para ele não ser expulso da corporação ele teria que assinar uma declaração redigida pelo escrivão; que ele estava sem advogado e se sentiu coagido e assinou; que o major não falou nada; (...); que no Ramal eles entraram, mas não identificaram nada; (...).”

O réu PAULO DE TARSO MORAIS BARROS afirmou, id-5842500, que: “As acusações não são verdadeiras; que estava de serviço no dia dos fatos com o sargento Iris; que não houve alterações naquele dia; que não sabe porque o sargento confessou os fatos; que conheceu ele no serviço; que naquele dia a viatura foi nas áreas onde havia notícias de assaltos; que a família de uma das vítimas de um assalto, um oficial de justiça, informou que os assaltantes estavam nos ramais; que foram até uns duzentos metros do Caruaru; que não conhecia a vítima; que trabalha no Mosqueiro há um ano; que nunca teve desavenças com o delegado de polícia Magno.”

Apesar da negativa de autoria do ora Apelante, as provas dos autos dão conta de que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Os depoimentos das testemunhas Samilly e Graziela são harmônicos e nada há de contrariedade entre eles, como afirmado na peça recursal. O laudo pericial, id-5842416, aponta que o óbito da vítima foi produzido por projétil de arma de fogo compatível com calibre .40. Desta forma, não há que se falar em anulação do julgamento, eis que não se trata de decisão contrária às provas dos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSUMADA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA EM RELAÇÃO À REFERIDA INFRAÇÃO PENAL - PLEITO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. – (...) - Os jurados são livres na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada e arbitrária, inteiramente divorciada do acervo probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular.”
(TJ/MG, APR 0011219-93.2010.8.13.0172, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 09/12/2020)

Quanto ao apontado erro na aplicação da pena, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tenho que se mostra demasiadamente elevada, diante da presença de duas circunstâncias valoradas negativamente. O MM. Juízo fixou a pena base em 22 anos de reclusão, valorando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito.
Importante ressaltar que a culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, sua reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso em questão.
O
réu é imputável, tinha consciência da ilicitude do fato e lhe era exigida conduta diversa. Agiu de forma perversa, colocando a vítima na viatura contra sua vontade e a levando para local ermo, sem qualquer chance de defesa, efetuando disparos de arma de fogo, atingindo-a. Ademais, não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

Quanto às circunstâncias do crime, também a mantenho como desfavorável, eis que o réu
jogou a vítima dentro da viatura policial,
demonstrando extrema frieza e premeditação.

Apesar de manter as duas circunstâncias valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
, reduzo a pena aplicada por cada circunstância, eis que o Juízo a fixou em demasia. Desta forma, reduzo a pena base para 18 anos de reclusão, considerando para cada circunstância 3 anos de reclusão. importante frisar que a pena em abstrato do delito de homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos de reclusão (art. 121, § 2º, IV, CP).

Inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que permanece a pena base fixada ao réu em 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ressalto que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, como
in casu
observei.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena aplicada pelo MM. Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2023